Tribunal: TJSP
Processo: 1007691-11.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Sentença de procedência. Inconformismo da requerida.
1. A autora é consumidora dos serviços de energia elétrica da requerida e, em razão de oscilação da rede, teve aparelhos eletrodomésticos danificados. Responsabilidade objetiva. Concessionária de serviço público. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
2. Dano moral configurado. A requerida negou indenização

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Sentença de procedência. Inconformismo da requerida.
1. A autora é consumidora dos serviços de energia elétrica da requerida e, em razão de oscilação da rede, teve aparelhos eletrodomésticos danificados. Responsabilidade objetiva. Concessionária de serviço público. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
2. Dano moral configurado. A requerida negou indenização à consumidora com motivação precária, o que ensejou a contratação de advogado e a propositura da presente demanda. Aplicação, no caso concreto, da teoria do desvio produtivo.
Sentença mantida. Recurso desprovido.